Tribunal: TJSP
Processo: 1001603-60.2025.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro Imobiliário. Dúvida julgada procedente.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que negou acesso ao registro imobiliário de formal de partilha extraído de ação de extinção de condomínio. O apelante sustenta que o formal de partilha apresentado não fere a continuidade, que não há incidência de ITBI sobre a partilha igualitária e

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Registro Imobiliário. Dúvida julgada procedente.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que negou acesso ao registro imobiliário de formal de partilha extraído de ação de extinção de condomínio. O apelante sustenta que o formal de partilha apresentado não fere a continuidade, que não há incidência de ITBI sobre a partilha igualitária e que não há necessidade de aditamento do formal de partilha.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a necessidade (i) de prévia inscrição do formal de partilha relativo ao processo de reconhecimento e dissolução de união estável e (ii) de aditamento do formal de partilha para esclarecimento sobre eventual desigualdade da divisão e incidência de tributo.
III. Razões de Decidir
3. A prévia inscrição da partilha decorrente do processo de reconhecimento e dissolução de união estável é necessária para preservar a continuidade do registro, na forma do art. 237 da Lei no 6.015/73.
4. A exigência de aditamento do formal de partilha é justificada pela necessidade de esclarecer se a partilha é ou não igualitária, o que impacta na incidência de ITBI ou ITCMD.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não provido, com observação.
Tese de julgamento: 1. Inviável o registro se há necessidade de prévia inscrição de outro título. 2. O Oficial não pode presumir a igualdade de partilha e, por consequência, a não incidência de imposto de transmissão sem elementos mínimos que embasem esse entendimento.
Legislação Citada:
- Arts. 237 e 289 da Lei no 6.015/73
Jurisprudência citada:
- CSM/SP - Apelação no 1171475-61.2024.8.26.0100, j. em 26/6/2025